Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-13.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que foi provida por unanimidade, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que havia acolhido a exceção de pré-executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 14460- 78.2015.8.11.0003 movida contra HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos executados, afastando a decadência e a prescrição e, por consequência, determinar o prosseguimento do executivo fiscal.
Contra o acórdão foram interpostos Embargos de Declaração e Embargos dos Embargos, ambos rejeitados (ID’s 37257458 e 47007954).
Em seguida fora interposto Recurso Especial, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 51786993).
Em 25/08/2020, a vice-presidência decidiu pelo retorno dos autos a minha relatoria, para verificação de possível juízo de retratação (ID 54902469
É o relatório.
Decido.
O primeiro ponto questionado pelo recorrente é a violação ao artigo 272 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que é intempestivo o Recurso de Apelação, uma vez que deve prevalecer a publicação do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
Sobre o assunto é sabido que quando se trata da Fazenda Pública, o prazo para manifestação é contado em dobro e terá início a partir da intimação pessoal, nos termos do que dispõe o art. 183 do CPC, vejamos:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
No mesmo sentido, o art. 25 da Lei no 6830/80 (Lei de Execução Fiscal), in verbis:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Assim, não há que falar em aplicação ou violação ao art. 272 do CPC. Ademais, a tempestividade do Recurso de Apelação fora certificada pela Secretaria, conforme certidão ID 22195353 – autos originários.
O segundo ponto questionado é a violação ao artigo 202, III e 203 do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, §5o, III da LEF, ante a impossibilidade de mudança na data de constituição definitiva do crédito.
Em regra, o lançamento do crédito de ICMS é feito por homologação (quando o contribuinte auxilia a Fazenda Pública no lançamento e a cabe a ela a homologação).
No entanto, quando não se declara, quando declara e não recolhe ou recolhe a menor, o lançamento será de ofício (realizado pela autoridade fazendária após verificação da ocorrência do fato gerador, da matéria tributável, identificação do sujeito passivo e cálculo do montante do tributo devido), o que faz alterar a data da constituição definitiva do crédito (que não será a partir do fato gerador), já que a Fazenda Pública terá que apurar o montante correto por meio de procedimento administrativo, como aconteceu nos autos.
Conforme já consignado no acórdão recorrido, in casu, os fatores geradores se deram em:
* 01/2010 e 05/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e 05/01/2011 e encerrou em 01/01/2016 e 05/01/2016.
Considerando que o aviso de cobrança para pagamento do débito em 30 (trinta) dias foi expedido em 03/10/2014 e recebido pelo recorrente em 23/10/2014, seu vencimento ocorreu em 22/11/2014.
Não recolhido o tributo até o vencimento, tem-se no dia seguinte a constituição definitiva do crédito, a qual se deu em 23/11/2014, ou seja, antes do quinquênio legal.
Com essas considerações tem-se que não houve alteração da data da constituição definitiva do crédito, já que o valor teve que ser apurado por meio de procedimento administrativo.
Ainda que ao contrário fosse, a Súmula 392 do STJ dispõe que: “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Ademais, tal matéria encontra-se preclusa, já que deveria ter sido suscitada na Exceção de Pré-Executiva no juízo de primeiro grau, quando na verdade foi arguida somente em sede de Embargos de Declaração, em grau recursal.
Por último, afirma a recorrente a violação aos artigos 147; 156, V; 173, I; 174, parágrafo único, I e 239 todos da LEF, bem como a Súmula 436 do STJ, sob alegação de prescrição já que o crédito foi declarado mediante Documento de Arrecadação (DAR).
De fato, concordo com os argumentos aduzidos pela recorrente de que a entrega da declaração do tributo por si só já constitui o crédito, conforme disposto na Súmula 436 do STJ e no Tema 383 (REsp n. 1120295/SP) suscitado no presente recurso, vejamos:
Súmula 436 do STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
Tema 383, ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor’.
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: ‘A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco’.
6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.
8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94).
9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).
10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) ‘a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997’; e (ii) ‘o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional’, sendo certo que ‘o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco’ (fls. e-STJ 75/76).
11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: ‘Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)’.
[...]
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). (g.n.)
No entanto, o entendimento não aplica ao caso concreto.
Muito embora, o recorrente afirme que houve a declaração por meio de DAR não colacionou aos autos nenhum documento que corrobore com tal alegação. Prova essa que deveria ter sido anexada ao processo quando da interposição da Exceção de Pré-Executividade, nos autos de origem, mas não foi.
Da CDA anexada ao feito consta como infração: “Falta de Recolhimento ICMS Garantido Integral”, que permite várias interpretações como: não declaração do tributo; declaração e não pago ou ainda declaração e recolhimento a menor.
Não comprovada a entrega da declaração, mantenho meu posicionamento no sentido de que se aplica ao caso em comento o art. 173, I do CTN, conforme disposto na Súmula 555 do STJ, in verbis:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):
A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Nesse sentido vem decidindo o STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, mantenho a decisão questionada nos seus próprios termos.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator